Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707490-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE LIMA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA A APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, III, DA LEI No 11/343/06. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 2. A causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2.1. O réu que se dedica ao tráfico de drogas, praticando o delito com habitualidade, não faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois, não preenche os requisitos dispostos na citada norma. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos da Lei no 11.343/2006: a) artigo 40, inciso III, sustentando ser devido o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que não estaria demonstrado que o insurgente teria cometido a infração nas imediações de estabelecimento de ensino; b) artigo 33, §4o, asseverando ser cabível a incidência da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto seria primário, de bons antecedentes, não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, segundo as declarações prestadas pelos policiais, o Réu foi abordado traficando droga próximo a uma escola de Jardim de Infância da SQS 114. A imagem do local, extraída do Google Maps (ID 53556706 e 53557010), mostra que o flagrante do crime ocorreu em estacionamento do bloco F daquela quadra residencial, que, de fato, fica ao lado da escola infantil. Corroborando o alegado (proximidade do local onde foi abordado, com a escola infantil), da filmagem feita pelos policiais, no momento da abordagem, é possível ouvir ao fundo o som de crianças (ID 53556704). Tais circunstâncias, por si sós, já permitem a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da LAD (ID 57295412 - Pág. 9). O magistrado considerou que o réu se dedica a crimes em razão de alguns fatores – condenação por tráfico de drogas extinta há mais de dez anos, condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico não transitada em julgado, bem como, informação das testemunhas de que o acusado é conhecido como traficante há anos. Não obstante seja vedada a utilização de condenações não transitadas em julgado para impedir a aplicação da causa especial de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da LAD, na hipótese, essa circunstância não foi isoladamente sopesada, mas invocada com outras que, em conjunto, permitem concluir pela dedicação do acusado ao crime de tráfico de drogas. Não bastasse, o réu informou em juízo que estava em situação financeira ruim e, por isso, vinha realizando o comércio ilícito de entorpecente. Ou seja, o fato ora apurado não foi isolado na sua vida; ele vinha praticando a traficância de maneira habitual e rotineira (ID 57295412 - Pág. 12/13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024